Tribunal: TJBA
Processo: 8074101-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074101-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: E. J. F. M. e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO POR MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor de idade, assistido por sua genitora, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia e outras autoridades educacionais, objetivando garantir sua inscrição em exame supletivo de nível médio, promovido pela Comissão Permanente de Avaliação – CPA, mesmo sem atender à idade mínima de dezoito anos exigida pelo art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB). O juízo singular concedeu a segurança, decisão da qual se originou o presente julgamento. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de relativização do critério etário legalmente fixado para participação em exames supletivos de nível médio, diante da alegada capacidade intelectual do impetrante, que teria sido aprovado em processo seletivo para curso superior, contrapondo-se à exigência objetiva estabelecida na LDB e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1127. III. Razões de decidir 3. O artigo 38, §1º, II, da LDB estabelece, de forma objetiva, que apenas maiores de dezoito anos podem se submeter a exames supletivos de nível médio. 4. A finalidade do dispositivo é de ordem pedagógica e social, assegurando que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) atenda ao público-alvo para o qual foi concebida, sem permitir atalhos à formação regular. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.945.851/CE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1127), fixou tese vinculante no sentido de que é ilegal a participação de menores de 18 anos em exames supletivos, ainda que emancipados ou com altas habilidades. 6. A tese firmada no Tema 1127 é de observância obrigatória por força do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada por interpretação subjetiva ou por normas infralegais, como portarias estaduais. 7. Precedentes anteriores do Supremo Tribunal Federal, ainda que reconheçam o direito à educação e à progressão conforme capacidade, não afastam a aplicação da legislação infraconstitucional que estabelece critérios objetivos, sob pena de violação à separação dos poderes. 8. A Portaria SEC/BA nº 191/2022, por ser norma infralegal estadual, não possui força normativa para excepcionar requisito imposto por legislação federal nem para afastar tese firmada em recurso repetitivo. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A exigência de idade mínima de dezoito anos para realização de exames supletivos de nível médio, prevista no art. 38, §1º, II, da LDB, constitui critério objetivo, de observância obrigatória, não podendo ser afastada mesmo diante de alegada capacidade intelectual do estudante." "É vinculante a tese fixada pelo STJ no Tema 1127, segundo a qual é ilegal a participação de menores de 18 anos em exames supletivos, ainda que emancipados ou com altas habilidades." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 205, 208, V, e 227; CPC, art. 927, III e §5º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 38, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Tema 1127, Primeira Seção, DJe 04/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8001234-56.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante E. J. F. M., representado por sua genitora, e como autoridades coatoras SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto-vista divergente do Juiz Convocado Substituto de 2º Grau, titular da vaga provida pelo Provimento nº 19, que divergiu do Relator.